Tribunal: TJMT
Processo: 1015675-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
js-d
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1015675-08.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE: DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: ADRYEL OLIVEIRA DIAS
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Ary da Costa Campos, OAB/MT 16.944/B, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Adryel Oliveira Dias, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a Vara da comarca de Paranatinga, que, nos autos de PEP n. 0000488-73.2019.811.0044, cód. 95969, homologou o cálculo de pena contendo indevida somatória de penas de reclusão e detenção na sentença condenatória que lhe impôs o cumprimento da reprimenda de 10 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 530 dias-multa, valor unitário mínimo, sob acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 157, § 2o-A, I, e § 2o, II, do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, nos autos da Ação Penal n. 0000437-96.2018.8.11.0044/Paranatinga, a seu ver, indevidamente e por tempo excessivo.
De acordo com o arrazoado defensivo, verbis:
“[...] a secretaria de primeira instancia somou as penas de reclusão à pena de detenção, o que é impossível no caso dos autos, haja vista se tratar de CRIMES COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL e não unificação de condenações proferidas em autos diversos. Assim, a defesa postulou pela retificação do atestado de pena, o que restou indeferido pela autoridade coatora ao argumento de que referida medida encontra-se acobertada pela redação do artigo 111 da LEP. Contra referida decisão a defesa interpôs recurso de agravo, o qual encontra-se paralisado no processo, pois, sequer fora dado vista ao Ministério Público até a presente.
Excelência, não se desconhece que o recurso apropriado para a questão é de fato o agravo em execução, entretanto, embora adotada tal medida, a mesma dar ar de que não atingirá o objetivo e ao sentir da defesa, qualquer resultado alcançado futuramente, será tardio.
Ora, se verificado dos autos, percebe-se que o paciente possui lapso temporal para progressão próximo e senão fosse o ato equivocado da autoridade de piso, com as remições que ainda possui para ser homologada, certamente, teria direito a progressão de regime. No entanto, caso a defesa tenha de esperar a tramitação do recurso de agravo, inevitavelmente terá cumprido em regime fechado mais tempo do que de fato deveria, pois, ao contrário do entendimento do juízo de primeira instancia, este E.TJMT determinou que a pena referente ao crime de posse irregular de arma de fogo fosse cumprida em regime aberto.
Constata-se, que, o ato do juízo de piso está incorreto, porquanto, o art. 76 do Código Penal disponha que ‘no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave’. Referida norma é aplicada há casos como o dos autos, de concursos de crimes julgados em uma ação penal. Não se desconhece a possibilidade de unificação de penas diversas, entretanto, tal situação só é permitida quando se trata de réu mutireincidente, ou seja, aportando nova condenação no curso da execução, obrigatoriamente deverá ser somada ‘a pena ao restante da que está sendo cumprida, para a determinação do regime’ (art. 111, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84).
Ocorre que, ao invocar o artigo 111 da LEP, o juízo de piso não se atentou que o mesmo trata de questões referentes a condenações distintas, digo, referente a processos diversos e não ao caso dos autos que cinge a concurso material. ORA, CASO O ENTENDIMENTO FOSSE DIVERSO, CERTAMENTE QUE A E. TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DESTE COLENDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO TERIA FIXADO O REGIME ABERTO PARA O INICIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO (APELAÇÃO N° 0000437-96.2018.8.11.0044). Nos termos dos artigos 69 e 76, do Código Penal, executam-se primeiro as penas mais graves impostas ao reeducando.
Portanto, não há como se proceder à unificação dessas penas de naturezas distintas (reclusão e detenção), determinando a observância do regime fechado para ambas, até porque a detenção, embora possa ser regredida para a modalidade mais austera (art. 33, caput, parte final, do CP), não pode ter seu cumprimento iniciado no regime mais grave” [inicial, pp. 1-2].
Pede, ao fim e ao cabo, a suspensão provisória da execução da pena e o reconhecimento imediato de erro na execução penal, corrigindo-se o erro apresnetado, e a posterior confirmação no mérito da ação mandamental.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 51911514 a 51911521.
A distribuição foi inicialmente realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho [id. 51911546].
Contudo, o termo de pesquisa constante do id. 39431977, apontou a preexistência de feito anterior, ensejador da prevenção de julgador, em face da distribuição do HC 1008238-13.2020.8.11.0000, em que figura como relator este Magistrado.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Não se descura que o paciente interpôs agravo de execução visando discutir justamente o mesmo objeto contido no presente writ, ainda pendente de instrução e julgamento, ou seja, a questão estritamente jurídica estabelecida no presente remédio constitucional reside saber se é possível a somatória das penas de detenção e reclusão para efeito de modulação das frações de progressão de regime.
A questão se torna relevante a partir do momento em que o art. 33, caput, do CP, estabelece que o regime máximo de cumprimento de pena das penas de reclusão é o fechado; as de detenção, semiaberto; e, por último, as de prisão simples, aberto, ressalvando, entretanto, a possibilidade de transferência para o regime fechado.
Infere-se que o paciente Adryel Oliveira Dias foi condenado – na mesma ação penal - às penas de 10 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 530 dias-multa, valor unitário mínimo, sob acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 157, § 2o-A, I, e § 2o, II, do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, nos autos da Ação Penal n. 0000437-96.2018.8.11.0044/Paranatinga, confirmada na Apelação Criminal de mesma numeração julgada pela 3a Câmara Criminal desta e. Corte de Justiça.
Ao promover a unificação de penas, o Juízo da Execução Penal de Paranatinga homologou o cálculo de pena, rechaçando a arguição defensiva que buscava a separação da execução penal das penas de reclusão e detenção impostas na mesma sentença condenatória, sustentando:
“Não merece deferimento o pedido do reeducando, uma vez que, de acordo com o artigo 111 da Lei de Execuções Penais ‘quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.’
Desta forma não há o que se falar, neste caso, em cumprimento das penas em período distinto” [id. 51911520, p. 1]
De acordo com o raciocínio esposado pelo Magistrado de origem, a fixação de regimes distintos de cumprimento de pena não excluiu a possibilidade de transferência desses tipos de pena para o regime fechado.
A propósito, em princípio, o procedimento de unificação de penas do art. 111 da LEP estabelece exatamente uma das hipóteses de relativização do art. 33, caput, do CP, possibilitando a transferência do regime de cumprimento de pena mais brando para o mais grave, porque, a uma, está autorizado na parte final do art. 33, caput, antes referido, e a duas, também porque, delimita expressamente que a unificação de penas e a fixação de um novo regime de cumprimento da pode ocorrer na mesma condenação ou em condenações em processos distintas.
“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.
Nessa linha intelectiva, há uma explicação plausível do entendimento delimitado pela autoridade judiciária acoimada de coatora: embora haja entendimento contrário, a distinção feita pelo art. 33, caput, do CP, deve ser vista apenas para efeito de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, do qual a regra está endereçada, estando os parâmetros para execução de pena sujeitos a uma regra diversa, disciplinada no art. 111 da LEP, com a utilização dos limites fixados no art. 33, § 2o, “a” a “c”, o CP.
Assim, o raciocínio do Código Penal não se aplicaria em sede de unificação de penas, já que a diretriz do art. 111 da LEP estabelece previsão diversa.
Ainda de acordo com essa linha de intelecção, sequer se poderia falar em ofensa ao art. 76 do CP, segundo o qual na execução penal, cumprir-se-á primeiramente a pena mais grave.
“Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”.
É que, de acordo com raciocínio jurisprudencial sobre o tema, as penas de detenção e reclusão continuariam sendo da mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade [vide, a respeito, STJ, AgRg no REsp 1861665/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/5/2020, DJe 15/5/2020, dentre outros julgados sobre o tema], diversamente, v. g., das penas exclusivamente pecuniárias ou restritivas de direito.
No mesmo sentido, verbis:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – OPERAÇÃO REALIZADA COM SUPEDÂNEO NO ART. 111 DA LEP – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a o art. 111, da Lei de Execuções Penais e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, quando o agente é condenado por mais de um crime, independentemente de ser apenado com detenção ou reclusão, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da pena, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, e, penas privativas de liberdade.
Recurso Desprovido” [TJMT, AgEx 0011512-81.2017.8.11.0040, 3a CCr, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 18/12/2019].
“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO O EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS PENAIS – INOCORRÊNCIA – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO EQUIVOCAMENTE LANÇADA NA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL – ERRO MATERIAL CORRIGIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SUSTENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável a retificação do marco inicial para novos benefícios penais se considerado pelo juízo das execuções a verdadeira data da última prisão, conforme informação contida nos autos, ainda que a guia de execução penal tenha sido expedida com erro material.
Para a determinação do regime de cumprimento de pena considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas, independentemente de serem de detenção ou reclusão (LEP, art. 111)” (TJMT, N.U 0001079-02.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)
Nessa esteira, não é possível delimitar ou identificar prima facie, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, porque há entendimento assente, inclusive desta 3a Câmara Criminal, de que é possível a somatória de penas privativas de liberdade de detenção e reclusão para efeito de unificação de penas e de fixação do regime inicial de cumprimento de pena de que trata o art. 111 da LEP.
Logo, sendo a tutela de urgência por ora não vejo como conceder ao ora paciente a restituição de seu status libertatis, dado o justificado atraso percorrido e a ausência de preenchimento das condições previstas na Recomendação n. 62/CNJ, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator